Tribunal: STF
Processo: MS 23480
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-04
Data de publicação: 2000-05-04

Ementa:
Comissão Parlamentar de Inquérito: MS contra decisão de
CPI que decretou a indisponibilidade de bens e a quebra de sigilos
do impetrante: procedência, no mérito, dos fundamentos da
impetração, que, no entanto, se deixa de proclamar, dado que o
encerramento dos trabalhos da CPI prejudicou o pedido de segurança.
1. Incompetência da Comissão Parlamentar de Inquérito para
expedir decreto de indisponibilidade de bens de particular, que não
é medida de instrução - a cujo âmbito se restringem os poderes de
autoridade judicial a elas conferidos no art. 58, § 3º - mas de
provimento cautelar de eventual sentença futura, que só pode caber
ao Juiz competente para proferi-la.
2. Quebra ou transferência de sigilos bancário, fiscal e
de registros telefônicos que, ainda quando se admita, em tese,
susceptível de ser objeto de decreto de CPI - porque não coberta
pela reserva absoluta de jurisdição que resguarda outras garantias
constitucionais -, há de ser adequadamente fundamentada: aplicação
no exercício pela CPI dos poderes instrutórios das autoridades
judiciárias da exigência de motivação do art. 93, IX, da
Constituição da República.
3. Sustados, pela concessão liminar, os efeitos da decisão
questionada da CPI, a dissolução desta prejudica o pedido de mandado
de segurança.